Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DILIGÊNCIA FRACASSADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80.
2. O procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda Pública em dois momentos distintos: 1) quando da suspensão do curso da execução fiscal para que providencie a localização do devedor ou dos bens; e 2) quando decorrido o prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito.
4. Segundo a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
5. O julgado é claro: a suspensão do feito ocorre automaticamente a partir da falha da primeira diligência voltada a encontrar o devedor ou bens penhoráveis. A suspensão ocorre ex lege e independente da possibilidade de realização de novas diligências. Precedentes.
6. No caso, o juízo determinou a suspensão do feito após verificar o fracasso da pesquisa de bens realizada via SISBAJUD. A medida foi compatível com o a legislação e a jurisprudência sobre o tema. Descabe, portanto, qualquer reforma do entendimento. A suspensão do feito deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.